Tribunal: CARF
Processo: 13851.721351/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721351/2012-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.282 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar este
processo no CARF para que sejam juntadas as decisões definitivas dos processos no
13851.720020/2010-10 e 13851.720021/2010-56, quando o presente processo deverá retornar
para a continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Lavrou-se, em face da contribuinte identificada em epígrafe, o presente Auto de
Infração, relativo à multa regulamentar, lançada isoladamente, em relação aos fatos
geradores ocorridos entre 20/05/2011 e 13/06/2011, no montante de R$ 309.565,53 –
consoante o disposto no art. 74, § 17 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação do art. 62
da Lei no 12.249, de 11/09/2010.
A autuação ocorreu em virtude de compensações indevidas efetuadas em declarações de
compensações transmitidas pela contribuinte, conforme o Termo de Verificação Fiscal
(TVF) juntado aos autos às fls. 43/46.
Irresignada, tendo sido cientificada em 05/11/2012, a impugnante apresentou
tempestivamente as suas razões de defesa (fls. 50/78), a seguir resumidas.
Inicialmente, aduz a inconstitucionalidade de art. 62, da Lei no 12.249, de 2010.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721351/2012-21
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721351/2012-21

Alega que a exigência da multa atenta contra o princípio do non bis in idem, concluindo
que, de fato, houve uma dupla penalidade pelo mesmo apontamento, sendo cobrado e
penalizado nos dois processos.
Diz que é inaplicável a presente penalidade, visto que os requerimentos direcionados ao
fisco tem caracterísiticas assemelhadas às consultas, de natureza espontânea, portanto,
inaceitável a aplicação das multas elencadas.
Também alega que o presente processo encontra-se prejudicado em face de que os
processos 13851.720020/2010-10 e 13851.720021/2010-56 encontram-se em fase de
discussão administrativa, cujas decisões ainda podem ser revertidas.
Desse modo, requer que seja conhecida e devidamente processada a presente
manifestação de inconformidade, para que seja acolhida a reforma do auto de infração
impugnado, cancelando-se em sua totalidade.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Curitiba/PR, nos termos do Acórdão
no 06-61.442, de 17/01/2018 (fls.85/92), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada pela interessada, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/10/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
(fls.100/137), reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 12/04/2018 (fl.97) e protocolou
Recurso Voluntário em 10/05/2018 (fl.98) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721351/2012-21

As declarações de compensação vinculadas ao pedido de ressarcimento não
homologadas e/ou homologadas parcialmente, que ensejaram a aplicação da multa isolada aqui
discutida,
são
objeto
dos
processos
administrativos
nos
13851.720020/2010-10
e
13851.720021/2010-56, sendo que, atualmente, tais os processos não foram definitivamente
julgados.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida nos processos nos
13851.720020/2010-10 e 13851.720021/2010-56, que tratam da não homologação dos pedidos
de compensação e/ou homologação parcial, deve ser refletida neste processo.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no
CARF, para que seja juntada as decisões definitivas dos processo no 13851.720020/2010-10 e
13851.720021/2010-56, retornando, em seguida, para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.721351/2012-21

Denise Madalena Green

Fl. 144
DF CARF MF
Original